Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738114-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A RECORRIDO: NAYHARA RODRIGUES CAFUNDO, ARCOENGE LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III, DO CDC. RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se verifica malferimento ao direito de defesa da ré, ora apelante, se o pedido de expedição de ofício à corré foi deferido pelo Juízo da origem e devidamente cumprido pela serventia judicial. Assim, observa-se que inexistiu óbice à produção da prova pretendida pela apelante. Preliminar de nulidade afastada. 2. O processo n. 0732314-56.2018.8.07.0001 versava sobre a obrigação de fornecimento de dois medicamentos necessários ao tratamento da autora, em razão da recusa ilícita pelo plano de saúde. Já na presente demanda, a inicial apresenta outra causa de pedir (cancelamento do plano de saúde por inadimplemento da estipulante) e pedido diverso (restabelecimento do plano com cobertura do tratamento completo – fármacos e procedimentos). Assim, inexiste, na espécie, repetição de ação, de modo que não há falar em violação à coisa julgada. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. A autora é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial operado pela parte ora apelante e a causa de pedir da demanda é justamente o cancelamento unilateral do referido plano, de modo que é patente a pertinência subjetiva da recorrente. Some-se a isso o fato de que é de consumo a relação jurídica negocial constituída entre as partes, entendimento este já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 608, sendo certo também que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. 4. A autora é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial operado pela Porto Seguro – Seguro Saúde S.A., pois é dependente de seu genitor, o qual é empregado da empresa estipulante Arcoenge Ltda. Narra a inicial que a requerente é portadora de neoplasia maligna de pâncreas, subtipo carcinoma neuroendócrino de alto grau – estágio IV (peritonio, fígado e ovários), recebendo da equipe médica recomendação para tratamento cirúrgico e para ingestão dos fármacos XELODA e TEMODAL, sendo necessário o imediato tratamento da patologia. Apesar de já ter ingressado em juízo para garantir o fornecimento dos referidos medicamentos (processo n. 0732314-56.2018.8.07.0001), afirma que foi surpreendida com nova recusa de fornecimento dos medicamentos, tendo sido informada que seu plano havia sido suspenso em razão do inadimplemento da estipulante (Arcoenge Ltda.) nos meses de outubro e novembro de 2019. Salienta que não houve notificação dos beneficiários acerca do cancelamento unilateral do plano coletivo empresarial. 5. A Resolução no 195/2009, da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. 6. A despeito de existir no contrato cláusula que impõe obrigação de notificar o beneficiário ao estipulante, deve-se relembrar que a operadora assume posição de fornecedor ao lado da administradora (coletivo por adesão) ou da estipulante (coletivo empresarial), motivo pelo qual o dever de informar o beneficiário do plano sobre o cancelamento do benefício é de ambas, em razão da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90, e do dever de informação estabelecido no art. 6o, III, do diploma consumerista. Precedentes. 7. O cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, porquanto a apelante não promoveu a notificação prévia da autora acerca da sua pretensão de extinguir o contrato, violando, assim, os vinculantes preceitos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, bem assim os idênticos valores que a Lei n. 8.078/90 tutela em seus arts. 39 e 51, devendo, por esse motivo, o contrato ser restabelecido. 8. O cancelamento indevido do plano de saúde com a consequente recusa de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de neoplasia maligna de pâncreas, subtipo carcinoma neuroendócrino de alto grau, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à integridade física e também psíquica, em face do risco de agravamento do seu já grave quadro de saúde. 9. No que tange à pretensão de minoração, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) revela moderação e impede a redução. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502 do CPC, sustentando o reconhecimento de violação à coisa julgada; c) artigo 17 da Lei Adjetiva Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva diante do cancelamento do contrato coletivo. Aduz que cabe exclusivamente à estipulante o dever de informação ao segurado; d) artigos 92 e 248, ambos do Código Civil, ao argumento de que a condenação ao reestabelecimento do contrato é uma obrigação impossível. Assevera que não pode fornecer plano de saúde individual a usuário de plano coletivo extinto por não comercializar tal tipo de plano. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 92 e 248, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010